Tribunal: TJPA
Processo: 0811243-16.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811243-16.2022.8.14.0051

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDUARDO JUNIOR ANTUNES GREGIANINI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI Nº 6.932/1981. INEXISTÊNCIA DE ALOJAMENTO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pela Universidade do Estado do Pará em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por Eduardo Junior Antunes Gregianini, médico residente, para condenar a instituição ao pagamento de auxílio-moradia, nos termos do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.932/1981.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação estadual impede a concessão do auxílio-moradia ao médico residente; (ii) estabelecer se a inexistência de previsão no edital do programa de residência médica afasta o direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 6.932/1981 assegura expressamente ao médico residente o direito à moradia, cabendo à instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica fornecer alojamento ou, na sua ausência, conceder o auxílio-moradia.

4.

A inexistência de regulamentação estadual específica não obsta o direito ao benefício, pois a norma legal é autoaplicável, sendo vedado à Administração Pública esvaziar seu conteúdo por omissão.

5.

O edital do programa de residência médica não pode excluir direito previsto em lei, devendo a instituição garantir o fornecimento de alojamento ou a respectiva indenização pecuniária.

6.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ausência de regulamentação normativa não afasta a obrigação de conceder o auxílio-moradia, podendo o benefício ser convertido em pecúnia na falta de alojamento disponibilizado pela instituição.

7.

Preenchidos os requisitos necessários, incluindo a inexistência de moradia fornecida pela universidade, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito ao auxílio-moradia do médico residente decorre diretamente do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei nº 6.932/1981, sendo autoaplicável independentemente de regulamentação estadual.

2.

A ausência de previsão no edital do programa de residência médica não afasta o direito ao auxílio-moradia, pois norma infralegal não pode restringir direito assegurado por lei federal.

3.

Não havendo oferta de alojamento pela instituição, impõe-se a conversão do benefício em pecúnia, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.932/1981, art. 4º, §5º, III; CPC, arts. 5º, 6º, 487, I, 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1.339.798/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 07.03.2013; STJ, AgRg nos EREsp 813.408/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.06.2009; TJ-SP, RI 1006779-64.2022.8.26.0007, Rel. Des. Carla Kaari, j. 20.10.2022.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17.03.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e da Execução Fiscal de Santarém, que nos autos da Ação Ordinária, julgou procedente o pedido formulado por
EDUARDO JUNIOR ANTUNES GREGIANINI
, condenando a instituição ao pagamento de auxílio-moradia.

Historiando os fatos, EDUARDO JUNIOR ANTUNES GREGIANINI ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é médico residente do programa de Residência em Anestesiologia, promovido pela Universidade do Estado do Pará, com sede em Santarém, recebendo bolsa no valor bruto de R$ 4.106,09 (quatro mil, cento e seis reais e nove centavos), da qual se descontava 11% (onze por cento) para a contribuição previdenciária, resultando no valor líquido de R$ 3.654,43 (três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

O autor alegou que, em virtude da inexistência de alojamento fornecido pela instituição, faz jus ao recebimento do auxílio-moradia, nos termos do artigo 4º, §5º, inciso III, da Lei n.º 6.932/1981, com as alterações posteriores, mas, apesar de ter requerido administrativamente o benefício desde março de 2020, não obteve resposta da universidade. Diante da omissão, requereu judicialmente o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, totalizando R$ 38.460,05 (trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID n.º 23040449):

"3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
julgo PROCEDENTE o pedido em inicial
, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré UEPA ao pagamento de auxílio moradia à parte autora, nos termos do art. 4º, §5º, da Lei nº. 6.932/1981, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor bruto da bolsa de residência médica, a contar de março/2020 até o final do programa de residência médica (fevereiro/2023), no entanto, diante da informação nos autos sobre a conclusão da residência médica (ID 116725997 - Pág. 1), converto em pecúnia, a ser apurado em sede de liquidação, com correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento e até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, incidirá a taxa Selic a partir da citação.

A fazenda pública é isenta do pagamento de custas, nos termos do art. 40 da Lei 8.328/2015. Contudo, o ente público deverá ressarcir a parte autora pelas custas antecipadas, nos termos do art. 40, parágrafo único, do referido diploma legal.

Quanto aos honorários advocatícios, em obediência ao art. 85, §4º, II, do CPC, deixo para definir o percentual somente quando liquidado o julgado.
"

Inconformada com a sentença, a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID n.º 23040451).

Inicialmente, argumentou que o autor aderiu ao Programa Qualifica Saúde, instituído pela Lei Estadual n.º 9.319/2021 e regulamentado pelo Decreto n.º 2.706/2022, o qual expressamente veda a acumulação de bolsa com qualquer outro benefício, incluindo auxílio-moradia.

No mérito, sustentou a impossibilidade de concessão do benefício pleiteado por ausência de previsão normativa estadual regulamentadora. Alegou que inexiste obrigação jurídica de pagamento do auxílio-moradia, tendo em vista que a Lei n.º 6.932/1981 exige regulamentação específica para tal concessão.

Defendeu a ausência de previsão de bolsa moradia no edital de regência dos programas de residência médica, de modo que não há como amparar o pedido autoral.

Invocou jurisprudência do STF (ARE 1341868/RS, Rel. Min. Luiz Fux), a qual estabeleceu três requisitos cumulativos para a concessão do benefício, incluindo a comprovação de despesas com moradia, o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao final, considerando o princípio da eventualidade, requereu que, caso seja mantida a condenação, seja reduzido o percentual arbitrado para um patamar razoável e proporcional, diante da ausência de parâmetro normativo fixado na legislação vigente.

Em contrarrazões (ID n.º 23040454), EDUARDO JUNIOR ANTUNES GREGIANINI pugnou pela manutenção da sentença recorrida, asseverando que a previsão legal do benefício é clara e dispensa regulamentação estadual.

Aduziu que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece o direito do médico residente ao recebimento de auxílio-moradia, notadamente quando a instituição não oferece alojamento.

O Ministério Público apresentou parecer (ID n.º 23680182) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, argumentando que a previsão legal contida na Lei n.º 6.932/1981 é autoaplicável e que a sentença recorrida está em consonância com os precedentes jurisprudenciais sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

O ponto central da controvérsia dos autos versa sobre o direito ou não da parte autora à moradia para médico residente, conforme previsto na Lei nº 6.932/1981.

Em suas razões, a Universidade do Estado do Pará sustenta inicialmente que o autor aderiu ao Programa Qualifica Saúde que veda expressamente a cumulação da bolsa com qualquer outro benefício, incluindo o auxílio-moradia, além de defender a impossibilidade de concessão do benefício em razão da inexistência de norma regulamentadora estadual.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

O auxílio-moradia do programa de médico residente é disciplinado pela Lei nº 6.932/1981, com as alterações promovidas pelas Leis nº 10.405/2002 e nº 12.514/2011, que em seu art. 4º, §5º, inciso III, assim dispõe:

"Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

(...)

§ 5º. A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: (...)

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento."

Do dispositivo legal supra transcrito, extrai-se que cabe à instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica fornecer ao médico residente sua moradia, durante o período de residência, conforme estabelecido em regulamento.

A residência médica é definida como
"modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional."
(art. 1º da lei 6.932/1981)

De acordo com a finalidade da lei, conclui-se que a moradia não é uma simples contraprestação à formação especializada do médico residente, mas sim um beneficio complementar que deve ser garantido àqueles que comprovarem sua necessidade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ausência de regulamentação normativa não pode servir de empecilho ao fornecimento de moradia pelos médicos residentes, cabendo ao Poder Público a discricionaridade apenas quanto a forma de assegurar tal direito, se in natura (oferecendo alojamento), ou mediante pagamento em pecúnia do auxílio. Segue abaixo transcrição do julgado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MÉDICOS-RESIDENTES. DIREITO A ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. DIVERGÊNCIA QUE NÃO SUBSISTE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O art. 4º da Lei 6.932/81 assegura que as instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios, esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal. Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.

3. Se não mais subsiste a alegada divergência jurisprudencial, revelam incabíveis os Embargos de Divergência, a teor da Súmula 168 do STJ, segundo a qual não cabem Embargos de Divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.

4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL desprovido.

(AgRg nos EREsp n. 813.408/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 22/10/2015.)” (grifei)

Dessa forma, resta claro que a falta de regulamento por si só não deve justificar o não pagamento/fornecimento do referido direito assegurado por lei aos médicos residentes. O dever de assegurar moradia aos residentes é autoaplicável, com base na dignidade da pessoa humana e na eficácia protetiva da norma (STJ, AgRg nos EREsp 1.339.798/RS). Assim, a não concessão do auxílio-moradia caracteriza descumprimento de obrigação legal, que deve ser corrigido mediante conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária.

O mesmo entendimento se aplica para afastar a alegação da Requerida de inexistência de previsão da bolsa moradia no edital que rege os programas de residência médica. Ora, se a lei define que o médico-residente tem direito a moradia, não pode o contrato excluir esse direito. E, não havendo oferta de moradia, caberá à instituição realizar o pagamento da moradia em pecúnia.

Vale ressaltar que não cabe aqui se falar em ofensa ao princípio da legalidade ou mesmo da separação de poderes, haja vista a existência de dispositivo legal que assegura o dever das instituições de saúde, universitárias ou não, a fornecer alojamento aos médicos residentes, durante todo o período de residência (art. 4º, §5º, inciso III, da Lei 6.932/81).

Como já dito alhures, o
assunto já foi pacificado pelo STJ, que concluiu pelo direito ao auxílio pretendido, assim como pela possibilidade de sua conversão em pecúnia. De fato, o artigo que determina o pagamento dispõe que necessita de regulamento. Ocorre que se o Poder Público insiste em desconsiderar a norma, fazendo dessa previsão letra morta, caberá controle e intervenção do Judiciário, de forma a dar eficácia prática ao texto da lei. Nesse sentido jurisprudências do STJ:

“ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI
6.932
/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária que debate a concessão de auxílio-moradia a médicos residentes. Houve denunciação da lide à União. A sentença de improcedência de ambas as pretensões foi mantida pelo Tribunal de origem. 2. Precedente do STJ, na interpretação do art.
4º
,
§ 4º
, da Lei
6.932
/1981, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos -
CPC
, art.
461
(
REsp 813.408/RS
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009). 3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art.
4º
,
§ 4º
, da Lei
6.932
/81. (
REsp n. 1.339.798/RS
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2013, DJe de 7/3/2013.)”

A tutela jurisdicional visa suprir um direito legalmente previsto e que não foi fornecido a fim de garantir resultado equivalente ou mesmo a conversão em perdas e danos, conforme art. 499, CPC.

Com efeito, para a concessão do benefício pleiteado é necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos, sendo eles: (i) comprovação acerca da realização do Programa de Residência Médica; (b) inexistência de disponibilidade de alojamento pela Instituição pública demandada; e (c) comprovação de despesas com moradia.

No caso dos autos, do conjunto probatório extrai-se que a parte autora comprovou ser médico, devidamente registrado no CRMPA sob o n. 15.560/PA, assim como, comprovou ter prestado residência médica em Anestesiologista, promovida pela Universidade do Estado do Pará, no período de 03/2020 à 02/2023, e de não ter recebido nenhum auxílio relativo à moradia.

No tocante ao percentual pleiteado, embora não exista uma determinação expressa na lei sobre o valor da indenização, o Judiciário vem fixando o valor de 30% da bolsa como parâmetro para o auxílio-moradia, considerando-o um percentual razoável e proporcional às despesas estimadas com moradia. Esse entendimento tem como base a necessidade de proporcionar um valor suficiente para suprir a falta da prestação in natura.

Nesse sentido:

“RESIDÊNCIA MÉDICA AUXÍLIO-MORADIA - INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESTADUAL -CONVERSÃO EM PECÚNIA - ADMISSIBILIDADE. Pagamento de auxílio-moradia, na forma de compensação equivalente a 30% do valor da bolsa recebida - Cabimento - Ausência de pleito para concessão do benefício na via administrativa que não impede a concessão do benefício - Artigo
4º
,
§ 5º
,
III
, da Lei nº
6.932
/81, com redação dada pela Lei nº
12.514
/2011 que determina o oferecimento de moradia pela instituição de ensino ao médico residente - Inexistência de regulamentação estadual que não obstaculiza o exercício do direito Sentença de procedência mantida. Negado provimento ao recurso da parte requerida. (TJ-SP -
RI: 10067796420228260007 SP

1006779-64.2022.8.26.0007
, Relator: Carla Kaari, Data de Julgamento: 20/10/2022, 5ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/10/2022)”

Por fim, quanto ao argumento da Recorrente de que a parte autora aderiu ao Programa Estadual de Incentivo à Qualificação de Profissionais da Saúde - Qualifica Saúde, constata-se que se trata de uma inovação recursal, uma vez que a questão não foi suscitada em nenhum momento durante toda a instrução processual perante o juízo a quo, razão pela qual este tópico do apelo não será apreciado, sob pena de supressão de instância.

Nessa esteira, preenchidos os requisitos necessários ao recebimento do benefício, considerando a duração do programa e a ausência de moradia fornecida pela requerida, a parte autora faz jus ao pagamento do auxílio-moradia, concluindo-se que a sentença analisou de forma correta os elementos constantes dos autos, não havendo qualquer motivo para reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela
Universidade do Estado do Pará - UEPA
, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2025